Tribunal: TJES
Processo: 5003534-63.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003534-63.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003534-63.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ VEÍCULOS em razão do v. Acórdão (documento id 1299750) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória (ES).

Nas razões recursais (documento id 1487322), o Banco Embargante alega que requereu expressamente que todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome dos causídicos Dr. Bruno Cavarge Jesuino dos Santos e João Paulo Morello. Não obstante tal fato, afirma que o v. Acórdão foi publicado em nome da Procuradoria do Banco Itaú Unibanco, sendo, portanto, nula a referida intimação.

Contrarrazões recursais (documento id 1594648).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003534-63.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ VEÍCULOS em razão do v. Acórdão (documento id 1299750) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória (ES).

Nas razões recursais (documento id 1487322), o Banco Embargante alega que requereu expressamente que todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome dos causídicos Dr. Bruno Cavarge Jesuino dos Santos (OAB/SP n.º 242.278) e Dr. João Paulo Morello (OAB/SP n.º 112.569). Não obstante tal fato, afirma que o v. Acórdão foi publicado em nome da Procuradoria do Banco Itaú Unibanco, sendo, portanto, nula a referida intimação.

A irresignação da Empresa Embargante diz respeito ao equívoco na publicação de intimação do v. Acórdão proferido por este Colegiado.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
Ainda que os demais advogados estivessem habilitados para atuar no feito e tenham também formulado alguns pedidos nos autos, a existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado
” (AgRg no RHC 102.155/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Além disso, o artigo 272, §5º do Código de Processo Civil assim estabelece: “
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

Desse modo, forçoso o reconhecimento de que é nula a intimação de ato processual quando não observado o pedido expresso de publicação exclusiva, em nome de advogado específico. Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
II - Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual, uma vez constante nos autos pedido de publicação exclusiva em nome de determinado advogado, é nula a intimação realizada no nome de outro causídico, ainda que conste nos instrumentos de mandato, em razão do cerceamento de defesa.
[...] (STJ, AgInt no REsp 1757959/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EM PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NULIDADE DO ATO PROCESSUAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firme no sentido de que a publicação de decisão em nome de patrono diverso ao requerido em intimação exclusiva é nula.
2. Verifica-se que a intimação publicada no Diário da Justiça foi feita em nome de advogado que, embora habilitado nos autos, é diverso do indicado em pedido de intimação exclusiva, razão pela qual deve ser declarado nulo o ato processual de fls. 42. [...] (TJES, Apelação, 035150172266, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

Em resumo: a inobservância do pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado indicado conduz à nulidade do ato (artigo 272, § 5°, do CPC/2015).

DO EXPOSTO
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração para declarar a nulidade da intimação do v. Acórdão de id 1299750,
determinando a repetição do ato
, desta feita em nome dos ilustres advogados Dr. Bruno Cavarge Jesuino dos Santos (OAB/SP n.º 242.278) e Dr. João Paulo Morello (OAB/SP n.º 112.569).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003534-63.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO PARA RECEBER INTIMAÇÃO. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO. 1.
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual, uma vez constante nos autos pedido de publicação exclusiva em nome de determinado advogado, é nula a intimação realizada no nome de outro causídico, ainda que conste nos instrumentos de mandato, em razão do cerceamento de defesa. Precedentes do TJES.
2.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.